Tribunal: TJSP
Processo: 2320161-50.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA À ADVOGADA EM RAZÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM FUNDAMENTO NO § 2o DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA – ACOLHIMENTO – Impossibilidade de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil a Advogados, nos termos do § 6o do referido dispositivo legal, que dispõe que, em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA APLICADA À ADVOGADA EM RAZÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, COM FUNDAMENTO NO § 2o DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA – ACOLHIMENTO – Impossibilidade de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil a Advogados, nos termos do § 6o do referido dispositivo legal, que dispõe que, em relação a estes, eventual responsabilidade disciplinar deverá ser apurada pela via adequada. Ademais, a multa prevista na legislação processual civil não encontra previsão no Código de Processo Penal – Ordem concedida, com recomendação.